Tribunal: STF
Processo: HC 240781
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Paciente pronunciada pela Corte Estadual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 53.188/2024 (evento 19).



    Em 07.5.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Aparecida de Almeida Silva contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 900.771/MG (evento 22).



    A Paciente foi condenada com trânsito em julgado às penas de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual (art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I e II, c/c art. 211, c/c art. 14, II, art. 347, todos do CP) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de provas que pudessem dar ensejo à submissão da Paciente ao Tribunal do Júri. Ressalta “a ausência de provas robustas, sadias e convincentes, para outorgar-se um veredicto adverso, atrelada a prova inequívoca e incontestável de que não participou do delito em comento e, que foi forma equivocada prolatada uma sentença de pronúncia, ora respeitosamente reprovada”. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do acórdão que pronunciou a paciente, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão expedido.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):



    “(...)



    Verifico que os autos não foram suficientemente instruídos, pois a parte questiona a condenação, mas sequer juntou aos autos a cópia da sentença condenatória e do eventual acórdão de apelação, estando, portanto, deficiente a instrução do feito. 



    A orientação firmada no âmbito desta Corte é no sentido de que constitui ônus da impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ. Nesse sentido:



    (...)



    Anoto que a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental préconstituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Rev. dos Tribunais, 2011 p. 298). 



    Por essa razão, firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus da impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento. 



    No caso, a deficiência de instrução inviabiliza a análise da questão atinente ao mérito do habeas corpus. 



    Outrossim, o acórdão ora impugnado, proferido na revisão criminal, abordou as questões especificamente deduzidas naquela ação, que foram as seguintes:



    ‘Argui a defesa a nulidade do feito por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a peticionária não foi intimada antes da nomeação do defensor dativo, o qual não atuou de maneira devida em plenário. Pleiteia, ainda, a redução das penas, com o reconhecimento da participação de menor importância’ (fl. 26, relatório da revisão criminal)



    Portanto, não consta dos presentes autos que tenha ocorrido a análise do mérito da controvérsia pela Corte estadual. 



    Assim, ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo também ora vindicada, pelo menos segundo a precária instrução deste writ, incabível a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise. 



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, “como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.” (AgRg no HC n. 813.772/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 804.815/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 813.293/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; e AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023. 



    Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que: "o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). 



    Ademais, no presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Segundo destacado na inicial (fl. 10):



    ‘A irresignação da Paciente, cinge-se e circunscreve-se a um único tópico, adstrito a ausência de provas robustas, sadias e convincentes, para outorgar-se um veredicto adverso, atrelada a prova inequívoca e incontestável de que não participou do delito em comento e, que foi forma equivocada prolatada uma sentença de pronúncia, ora respeitosamente reprovada.’ (grifos no original)



    Nesse prisma, a pretensão apresenta-se inviável, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    A esse respeito:



    (...)



    Quanto à menção da defesa acerca da necessidade de impronunciar a paciente, frise-se que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de nulidade da pronúncia. 



    Confira-se:



    (...)



    Por fim, a menção à ausência de laudo de exame toxicológico parece estar dissociada do caso, embora não se tenha a adequada instrução do feito para que se possa compreender exatamente o caso dos autos, como já dito acima. 



    Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente